Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006879-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVANTE), MONICA IDA DALLANORA - CPF: 946.776.621-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Pedido De Decretação de Indisponibilidade de Bens. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Medida Atípica. Subsidiariedade. Necessidade de Exaurimento Das Medidas Executivas Típicas.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade via Central de Indisponibilidade de Bens no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de utilização dos sistemas CNIB sem exaurimento prévio das vias típicas de busca patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade do uso do sistema CNIB, desde que exauridas as medidas típicas de busca patrimonial, em razão de seu caráter subsidiário.

4. No caso concreto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, porque se alinha à recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de exaurimento prévio das diligências ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Provimento 39/2014 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.969.105/MG, DJe 19.9.2023; REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/06/2024; REsp n. 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006879-52.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luis Felipe Lammel
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1004806-48.2022.8.11.0086
movida em desfavor de
Mônica Ida Dallanora
, indeferiu o pedido indisponibilidades dos bens pelo Sistema CINB (Central de Indisponibilidade de bens).

O Agravante afirma que não é necessário o exaurimento das vias ordinárias para que seja autorizada a indisponibilidade dos bens do Executado pelo Sistema CNIB.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de seja decretada a indisponibilidade dos bens.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 273644379).

Desnecessária a intimação do Agravado, com fundamento no artigo 346, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025